Tribunal: CARF
Processo: 10980.903942/2015-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-05-25

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.903942/2015-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.251 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2021
Recorrente
MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
COMPENSAÇÃO. INDEFERIMENTO. DÉBITO DCTF. RETIFICAÇÃO.
PROVAS.
Tendo em vista que a contribuinte não comprovou erro de fato no valor do
débito confessado na sua DCTF original, falta liquidez e certeza do crédito
pleiteado, logo indefere-se o pedido de restituição.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1301-005.250, de 13 de abril de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10980.903951/2015-94, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Barbara
Santos Guedes (suplente convocada), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente), a fim de ser
realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente a conselheira Bianca Felicia Rothschild..
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de Restituição
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.903942/2015-01
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.251 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.903942/2015-01

/Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente à compensação de débito
declarado, com crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior de IRPJ/CSLL.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto.
Por bem resumir o litígio, reproduz-se, em parte, o relatório da decisão recorrida:
(...)
2.1. Consoante fundamentação da decisão, o valor recolhido foi integralmente alocado
ao débito confessado em Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTF), razão pela qual não restou resíduo a restituir/compensar.
3. Cientificado da decisão por via postal em 18/05/2015 conforme extrato à fl. 5, em
16/06/2015 o contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade às fls. 11 a 17,
instruída com os documentos, onde argumentou, em síntese, que:
3.1. cometeu erro de preenchimento da DCTF, o qual já se encontra corrigido com a
apresentação da declaração retificadora;
3.2. o defeito formal de ato não tem o condão de invalidar créditos passíveis de
compensação. A busca da verdade material é princípio a ser observado pela
Administração Tributária, devendo ser buscada independentemente de provocação do
contribuinte, ou seja, deve partir do julgador. Nesse sentido Acórdão no 3302-002.208
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf). A Receita Federal do Brasil,
por intermédio do Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014, já se manifestou pela
possibilidade de revisão e retificação de ofício na situação de erro formal.
4. Em 13/01/2017 os autos foram encaminhados à Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) em Curitiba - PR para apreciação da manifestação de
inconformidade, com pronunciamento da unidade preparadora pela sua tempestividade.
Entretanto, tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 2013, e no art. 2o da
Portaria RFB no 1.006, de 2013, em 12/04/2017 os autos foram remetidos a esta
DRJ/Recife para proceder ao julgamento da lide.
A DRJ indeferiu a manifestação de inconformidade apresentada, através do
Acórdão da DRJ, tendo em vista que competiria ao requerente trazer aos autos acervo
documental e contábil competente e associado à tributação específica concernente ao período de
apuração. Nos termos da DRJ:
16. Na espécie o contribuinte não carreou aos autos qualquer prova documental de que o
montante da estimativa a pagar do IRPJ no período é o por ele confessado na DCTF
retificadora e, por conseguinte, não comprovou o cometimento de erro no
preenchimento de sua DCTF original. Não juntou seus livros contábeis e fiscais, como o
Razão, e até documentos fiscais, passíveis de comprovar a correta determinação do
tributo devido.

Cientificado, o contribuinte apresentou Recurso voluntário, em que repete os
argumentos da manifestação de inconformidade, argui que lastreou seu procedimento e que
retificou a DCTF do período.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.251 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.903942/2015-01

É o Relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

O recurso ao CARF é tempestivo, e portanto dele conheço.
Quanto à alegação de nulidade por cerceamento do direito de defesa, as hipóteses de
nulidade no âmbito do Processo Administrativo Fiscal Federal estão consolidadas no
artigo 59, do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
No caso em tela, a Autoridade que presidiu o procedimento fiscal é integrante dos
quadros da Receita Federal e competente, no exercício de suas atribuições, para lavrar
todos os termos necessários para o correto desempenho de suas funções.
Ora, sendo, os atos e termos, lavrados por pessoa competente, dentro da estrita
legalidade e garantido o mais absoluto direito de defesa, mediante abertura do prazo
legal de impugnação conforme art. 15 do Decreto no 70.235, de 1972, não há que se
cogitar de nulidade dos autos de infração.
Igualmente foram atendidos os preceitos do artigo 10 do Decreto no 70.235, de 1972,
ratificando a inexistência da nulidade pretendida.
Quanto ao indeferimento do alegado crédito tributário, cabe assinalar que o
reconhecimento de direito creditório do período de apuração 29/02/2008) contra a
Fazenda Nacional exige liquidez e certeza do suposto pagamento indevido ou a maior
de tributo (art. 74 da lei 9.430/96 c/c art. 170 do CTN). Desta forma fazia-se necessário
comprovar (através dos demonstrativos contábeis) à autoridade tributária ou à
autoridade julgadora de primeira instância julgadora a exatidão das informações
referentes ao crédito alegado e confrontar com análise da situação fática, de modo a se
conhecer qual o tributo devido no período de apuração e compará-lo ao pagamento
declarado e comprovado.
No caso concreto importante destacar que a cópia da DCTF do período retificada; e a
DIRPJ, não substituem a escrita contábil.
Ou seja, o pedido de restituição de crédito não foi acompanhado (mesmo quando da
apresentação do Recurso Voluntário, e-fls. 78 e ss) dos atributos necessários de liquidez
e certeza, os quais são imprescindíveis para reconhecimento de crédito junto à Fazenda
Pública, sob pena de haver reconhecimento de direito creditório incerto, contrário,
portanto, ao disposto no artigo 170 do Código Tributário Nacional (CTN).

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.251 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.903942/2015-01

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (Destaquei)
Desta forma, com base no artigo art. 170 do CTN e art. 74 da lei 9.430/96 o pedido de
restituição/compensação cujo crédito não foi comprovado foi indeferido. No mesmo
sentido, assim ficou consolidado no Parecer COSIT n. 2/2015:
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que
confirmam
disponibilidade
de
direito
creditório
utilizado
em
PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de
PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por
força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem
prejuízo, no caso concreto, da competência da autoridade fiscal
para analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir
sobre o indébito tributário.(Destaquei)

Observo que não cabe nesta segunda instância recursal a própria Receita Federal ou este
CARF diligenciar por eventual demonstrativos contábeis para a apuração do crédito.
Conforme disposto nos artigos 16 (em especial seus §§ 4o e 5o) e 17 do Decreto no
70.235/1972, não se pode apreciar as provas que no processo administrativo o
contribuinte se absteve de apresentar na impugnação/manifestação de inconformidade,
pois opera-se o fenômeno da preclusão. Os créditos (que seriam líquidos e certos)
alegados já eram do conhecimento do contribuinte, visto comporem o fundamento da
manifestação de inconformidade dirigida à DRJ. Mas não anexou àquele recurso
qualquer documentação contábil que corroborasse suas alegações.
O texto legal está assim redigido:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II a qualificação do impugnante;
III os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
IV as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.
V se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição.
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício
ou a requerimento do ofendido, mandar riscá-las.
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro,
provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador.
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.251 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.903942/2015-01

a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância.
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Neste sentido, e em caso que se referia a pedido de restituição/compensação, assim
decidiu a 3a Turma da CSRF, no Acórdão no 9303006.241:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE
DE NOVOS ARGUMENTOS E PROVAS EM SEDE RECURSAL.
PRECLUSÃO.
A manifestação de inconformidade e os recursos dirigidos a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais seguem o rito processual estabelecido no
Decreto no 70.235/72, além de suspenderem a exigibilidade do crédito tributário,
conforme dispõem os §§ 4o e 5o da Instrução Normativa da RFB no 1.300/2012.
Os argumentos de defesa e as provas devem ser apresentados na manifestação de
inconformidade interposta em face do despacho decisório de não homologação
do pedido de compensação, precluindo o direito do Sujeito Passivo fazê-lo
posteriormente, salvo se demonstrada alguma das exceções previstas no art. 16,
§§ 4o e 5o do Decreto no 70.235/72.
Assim, no caso em tela, o efeito legal da omissão do Sujeito Passivo em trazer todos os
argumentos contra a não homologação do pedido de compensação e juntar os
documentos hábeis a comprovar a liquidez e certeza do crédito pretendido compensar, é
a preclusão, impossibilidade de o fazer em outro momento.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.251 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.903942/2015-01

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.
(Assinado Digitalmente)

Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital